Tribunal: TJES
Processo: 5000852-83.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000852-83.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO RUDIO BORGES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. A sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico (DJEN) em 29.09.2025, com publicação no dia útil seguinte 30.09.2025. O recurso foi interposto somente em 15.10.2025, sendo, portanto, intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito referente a suposta irregularidade constatada no medidor de energia elétrica da unidade residencial do recorrido, preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.728/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, nos termos da Lei nº 13.728/2018.

5. A publicação da sentença para às partes ocorreu em 30.09.2025, iniciando-se o prazo em 01.10.2025 e encerrando-se em 14.10.2025. O recurso, interposto em 15.10.2025, foi apresentado fora do prazo legal.

6. A certidão constante nos autos confirmou a intempestividade, inviabilizando o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000852-83.2025.8.08.0059

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALESSANDRO RUDIO BORGES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. A sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico (DJEN) em 29.09.2025, com publicação no dia útil seguinte 30.09.2025. O recurso foi interposto somente em 15.10.2025, sendo, portanto, intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito referente a suposta irregularidade constatada no medidor de energia elétrica da unidade residencial do recorrido, preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.728/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, nos termos da Lei nº 13.728/2018.

5. A publicação da sentença para às partes ocorreu em 30.09.2025, iniciando-se o prazo em 01.10.2025 e encerrando-se em 14.10.2025. O recurso, interposto em 15.10.2025, foi apresentado fora do prazo legal.

6. A certidão constante nos autos confirmou a intempestividade, inviabilizando o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALESSANDRO RUDIO BORGES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora narra que possui uma instalação junto a requerida, sendo ela destinada a energia elétrica em sua propriedade rural situado na zona Rural do Município de Fundão, na localidade de Munitura (Sítio Munitura), Distrito de Timbuí.

Aduz que
n
o dia 13 de agosto do ano de 2024, uma equipe técnica da requerida, dirigiu-se até o endereço onde encontra-se instalada a unidade consumidora registrada sob a instalação nº 1610100946, e substituiu o medidor, por entender haver irregularidades no equipamento de medição que supostamente teria deixado de registrar corretamente o consumo de energia elétrica.

Assevera que os técnicos enviados pela requerida lhe imputaram à responsabilidade pela irregularidade na medição da energia consumida sobre o pretexto de estar com a “Bobina de Potencial Interrompido”, o que por dedução estava fazendo com que o equipamento de medição deixasse de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora.

Menciona que diante das supostas constatações de irregularidades, foi substituído o medidor, vez que, segundo entendimento da requerida a irregularidade constatada é de sua atribuição, sendo, posteriormente, fornecido um Demonstrativo de Cálculo com resultado de acúmulo de valores que não foram devidamente cobrados pela EDP, os quais somam a importância de R$ 5.009,47 (cinco mil, nove reais e quarenta e sete centavos).

Informa que tais alegações não merecem prosperar, vez que a apuração realizada pela requerida através do Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, além de não ser capaz de comprovar a sua responsabilidade pela suposta irregularidade no equipamento, é produzida de forma unilateral pela própria concessionária, sem o seu acompanhamento ou até mesmo de terceiros.

Por fim, alega que não estava no local no ato da inspeção realizada pela equipe técnica, conforme consignado pela própria requerida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16798157)

cujo dispositivo restou assim ementado:

Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) Declarar abusiva a cobrança da fatura/multa imposta pela Requerida, no valor de R$ 5.009,47 (cinco mil, nove reais e quarenta e sete centavos);

b) Condenar a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros moratórios desde a citação inicial (artigo 405 do Código Civil).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16798165), suscitando, inicialmente, preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial e da impossibilidade de reconhecimento dos efeitos da revelia.

No mérito, requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Nas contrarrazões apresentadas pelo requerido no ID 16798178, suscita preliminar de intempestividade do recurso inominado. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório

VOTO

No tocante ao juízo de admissibilidade, entendo que
o presente recurso não merece ser conhecido
.

De início, importa mencionar que se aplica o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado nos Juizados Especiais, por força do art. 42 da Lei n.º 9.099/95. É imperioso destacar, ainda, que a Lei n.º 13.728/2018 alterou a Lei n.º 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, que passou a ser feita em dias úteis.

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 25/09/2025, sendo disponibilizado a intimação das partes no Diário Eletrônico – DEJEN no dia 29/09/2025, conforme depreende-se do documento constante no ID 16798179 e no seguinte endereço do site do CNJ:

https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJES&dataDisponibilizacaoInicio=2025-09-25&dataDisponibilizacaoFim=2025-12-25&numeroProcesso=50008528320258080059&orgaoId=64442

Considerando que a data da publicação é o primeiro dia útil seguinte (30/09/25), o prazo para interposição do Recurso Inominado
iniciou-se em 01/10/25
, portanto,
terminando no dia 14/10/25
.

Todavia, o recurso foi interposto somente em 15/10/2025 (ID 16798165), fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo. Ademais, a intempestividade foi devidamente certificada nos autos por meio da certidão de ID 16798173.

Logo, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo manifestamente intempestivo.

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser intempestivo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)